Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa técnica postula a remição por cursos de qualificação profissional, a fim de que seja homologado o resgate dos 45 (quarenta e cinco) de pena, quanto às atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Cidadania e Ética na Administração Pública (180 horas); Curso de Hiperatividade: Uma problemática da sala de aula (180 horas); e Curso de Direito Tributário – Introdução e Generalidades (180 horas) [(e.Docs. 166 e 167)].



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pela intimação da Defesa, “a fim de que esclareça se GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA permanece matriculado na instituição de ensino superior Centro Universo Salvador no curso de Direito e, em caso positivo, como se deu o cumprimento concomitante das 540 (quinhentos e quarenta) horas-aula em curso de qualificação profissional com o curso de ensino superior, respeitando a imposição trazida no art. 126 da Lei de Execução Penal de 12 horas de frequência escolar, dividas em no mínimo 3 dias” (e.Doc. 171).



    Instado, o apenado veio a esclarecer que, com relação ao primeiro semestre de 2023, “solicitou a remição dos cursos referidos nas fls. 2052 e 2053, nada requerendo em relação ao curso de Direito. Isso porque, houve o trancamento do curso durante o primeiro semestre de 2023, conforme documento anexo” (e.Docs. 178-179).



    Em nova manifestação (e.Doc. 183), a defesa técnica requereu fossem também homologados 15 (quinze) dias relativos ao curso de qualificação profissional “Governança e Compliance”, no total de 180 (cento e oitenta) horas, enfatizando que “o credenciamento da instituição de ensino CENED no Ministério da Educação é incontroverso”. Junta documentos à guisa de comprovação do direito à remição (e.Doc. 184).



    Renovada vista, a Procuradoria-Geral da República posiciona-se pelo indeferimento, pois considera não preenchidos os requisitos legais, enfatizando que o benefício penal “pode inadvertidamente favorecer apenados que detêm a capacidade financeira de se engajarem em cursos de forma ininterrupta, relegando a um plano secundário aqueles em situação econômica menos favorecida” (e.Doc.188).



    Peticiona, então, novamente a Defesa à guisa de esclarecimento das questões postas pelo Ministério Público Federal. 



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Principio delimitando que a análise dos novos pedidos de resgate da pena cinge-se aos cursos de qualificação profissional desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Cidadania e Ética na Administração Pública (180 horas); Curso de Hiperatividade: Uma problemática da sala de aula (180 horas); Curso de Direito Tributário – Introdução e Generalidades (180 horas) [(e.Docs. 166 e 167)]; e Governança e Compliance (180 horas) .



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se anela remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, o Ministério Público Federal opina pelo indeferimento do pleito de remição formulado (e.Doc.188), em síntese, por considerar inidônea a documentação assomada, seja para o fim de demonstrar a frequência do reeducando e o número de horas cursadas por dia, seja porque “a entidade encarregada pela certificação dos cursos frequentados pelo apenado, nomeadamente o Centro de Educação Profissional – Escola CENED, detém habilitação, na modalidade de ensino a distância, exclusivamente para a disponibilização de dois cursos: Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias, que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando”.



    A Procuradoria-Geral da República argumenta que: (i) a remição lastreada em atividades de estudo realizadas na modalidade de ensino à distância, deve cumprir o item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022; (ii) a efetiva participação e a carga horária devem ser aferidas com base em certificado fornecido por instituição de ensino devidamente habilitada e registrada no Ministério da Educação, na linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.546/PR; (iii) os cursos realizados no Centro de Educação Profissional (CENED) não estão abrangidos na específica habilitação e ao registro da instituição junto ao Ministério da Educação (MEC); e (iv) a flexibilização dos requisitos legais desvirtua o benefício penal à medida que “pode inadvertidamente favorecer apenados que detêm a capacidade financeira de engajarem em cursos de forma ininterrupta, relegando a um plano secundário aqueles em situação econômica menos favorecida”. 



    Por conseguinte, não antevê a projeção dos efeitos dessas atividades sobre a pena. 



    Haure-se do parecer:



     



    (…)



    De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), a remição pelo estudo configura direito do apenado de diminuir o tempo de sua pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado, semiaberto, aberto ou em livramento condicional por meio de sua dedicação ao estudo.



    A contagem do tempo é feita com base no art. 126, §1º, I, da LEP, à razão de 1 (um) dia de pena remido para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, desde que divididas em no mínimo 3 (três) dias, ou seja, com carga diária máxima de 4 (quatro) horas.



    Os estudos legalmente autorizados dizem respeito ao ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, sem embargo da analogia in bonam partem conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, como, por exemplo, no caso da remição pela leitura, que atualmente compõe a regulamentação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 391/2021.



    O art. 3º da citada Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a remição pelo estudo pressupõe a comprovação de efetiva participação nas atividades educacionais.



    Caso a remição diga respeito a atividades de estudo realizadas na modalidade de ensino à distância, o CNJ, no bojo do item 24 da Orientação nº 1, de 4 de julho de 2022, considera que a efetiva participação e a carga horária devem ser aferidos com base em certificado fornecido por instituição de ensino devidamente habilitada e registrada no Ministério da Educação (MEC), na linha do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 203.546/PR.



    Na hipótese vertente, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício da remição, pois os documentos colacionados nos presentes autos não trazem a certificação adequada dos cursos realizados, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do reeducando e o número de horas cursadas por dia.



    Além disso, em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, verifica-se que a entidade encarregada pela certificação dos cursos frequentados pelo apenado, nomeadamente o Centro de Educação Profissional - Escola CENED, detém habilitação, na modalidade de ensino a distância, exclusivamente para a disponibilização de dois cursos: Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias, que não coincide com aqueles realizados pelo reeducando.



    Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, incumbido pela Constituição Federal em assegurar a observância à lei federal, possui remansosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de remição da pena em casos análogos à presente hipótese.



    Não obstante a remição da pena se apresentar como um instituto jurídico de inestimável valor no alcance da ressocialização dos apenados, cumpre ao Poder Judiciário salvaguardar que sua aplicação não desborde dos contornos e critérios legalmente estabelecidos.



    A flexibilização ou desatendimento a esses parâmetros, ao permitir a utilização inadequada do benefício, pode inadvertidamente favorecer apenados que detêm a capacidade financeira de se engajarem em cursos de forma ininterrupta, relegando a um plano secundário aqueles em situação econômica menos favorecida. Tal postura prejudica, assim, o escopo ressocializador da execução penal, constituindo desvirtuamento do benefício penal.



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos formulados por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA às fls. 2.052/2.053 e fls. 2.070/2.071, uma vez não preenchidos os requisitos legais.



     



    Nada obstante as objeções articuladas, observo que o apenado já rebateu, em fase anterior, o contraponto apresentado pelo Ministério Público Federal alusivo à habilitação específica da instituição de ensino (e.Docs. 152-155), com esteio no art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que preconiza a autonomia didático-pedagógica das instituições de Educação Profissional e Tecnológica, públicas ou privadas, para criar os seus próprios cursos e ofertá-los à comunidade.



    A partir dessas premissas, saliento que o voto condutor concernente ao julgamento do RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma) potencializa o ensino à distância nos estabelecimentos prisionais como alternativa às limitações na oferta de qualificação profissional em presídios na modalidade presencial.



    Àquela ocasião, a interpretação adotada pelo colegiado desta Corte é indubitavelmente favorável ao benefício da remição, pois ficou assentado, entre outros argumentos, que: (i) as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos; (ii) as falhas verificadas na fiscalização estatal não podem prejudicar o apenado; e (ii) os desiguais devem ser tratados em consonância com suas especificidades, nomeadamente quando estão em situações precárias “sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação”. 



    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 1 de 4 de julho de 2022 sobre a remição da pena por práticas sociais educativas, traçando diretrizes aos Juízos de Execução. Nessa espacialidade, o item 24 recomenda que “A contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022”. 



    Constata-se, pois, que a orientação do Conselho Nacional de Justiça faz expressa menção às balizas fixadas no julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte que deu provimento a Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 



    No caso dos autos, embora a Procuradoria-Geral da República faça menção à exigência de credenciamento específico da instituição de ensino para ministrar os cursos de qualificação profissional realizados pelo apenado, esse requisito não pode ser inferido do item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022, tampouco das balizas extraídas do RHC 203.546.



    Ao reverso, o item 24 da citada Orientação apenas faz referência à “carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação”.



    No caso dos autos, o credenciamento da instituição de ensino CENED no Ministério da Educação é ponto incontroverso, uma vez que a Procuradoria-Geral da República admite a realização consulta pública ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), no sítio oficial do MEC, ao número de registro do CENED. Todavia, argumenta-se que a instituição somente poderia ministrar os cursos profissionalizantes de “Técnico em Secretaria Escolar” e “Técnico em Transações Imobiliárias”, nas modalidades presencial ou a distância.



    Diversamente do sustentado pelo Órgão Ministerial, verifico que os certificados juntados pela defesa comprovam as exigências necessárias à homologação da remição (e.Docs. 166, 167 e 183): (i) a carga horária realizada em instituição devidamente registrada no Ministério da Educação; (ii) o conteúdo dos cursos de qualificação; e (iii) o período de realização; e (iv) os dados cadastrais do apenado. Portanto, o deferimento do pedido é consentâneo com a interpretação adotada no RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma) e o item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022.



    Não fosse isso, por razões de coerência sistêmica na interpretação dos benefícios penais, transcrevo o posicionamento do Ministério Público Federal em fase anterior sobre cursos fornecidos pela Escola CENED – Centro de Educação Profissional (e.Doc.39):



    “(...) 



    Quanto ao estudo, o Relatório de Cursos acostado às fls. 7.900/7.901 (AP 1030), corroborado pelos certificados juntados às fls. 6.454/6.489 (AP 1030) e 1.395/1.413 (EP 31), todos fornecidos pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional, testifica que o apenado concluiu 24 (vinte e quatro) cursos de capacitação profissional, tendo 2 (dois) deles a carga horária de 100 (cem) horas, cada um, e os demais, ou seja, 22 (vinte e dois) cursos, a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas cada, totalizando 4.160 (quatro mil, cento e sessenta) horas que, nos termos do art. 126, I, da Lei de Execução Penal, perfazem 346 (trezentos e quarenta e seis) dias a serem remidos”. 



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ao lado dessas premissas, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização. 



    Nessa toada, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação, pois a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    Nada obstante a discordância da Procuradoria-Geral da República, a atividade de formação complementar está demonstrada mediante os certificados dos cursos profissionalizantes junto ao Centro de Educação Profissional (CENED).



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado nos cursos profissionalizantes, à luz do que vem previsto no art. 126, §1º, I, da LEP. 



    No caso, a carga horária comprovada dos cursos realizados perfaz 720 (setecentas e vinte) horas, em períodos que não se sobrepõem, desse modo, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, propicia o resgate total de 60 (sessenta) dias da pena a cumprir.



    3. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pela defesa técnica para homologar a remição do total 60 (sessenta) dias, pela realização dos cursos profissionalizantes de Cidadania e Ética na Administração Pública (entre 19.12.2022 e 3.2.2023, e.Doc.166, pgs. 1-6), Hiperatividade: Uma Problemática da Sala de Aula (entre 19.2.2023 e 5.4.2023, e.Doc.166, pgs. 7 a 12); Direito Tributário – Introdução e Generalidades (entre 6.4.2023 e 21.5.2023, e.Doc.166, pgs. 13-18) e Governança e Compliance (entre 23.5.2023 e 9.8.2023), todos realizados junto ao Centro de Educação Profissional (CENED), conforme certificado nos autos. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente